Tribunal: STF
Processo: Rcl 85063
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ataíde Gomes de Faria, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 5023358-66.2024.4.04.7000, em razão da suposta ofensa ao entendimento desta Suprema Corte consolidado no julgamento dos Temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral. 



    A parte recorrente sustenta, em síntese, que ”a decisão atacada foi totalmente contrária ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou inconstitucional o Art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, desde a edição da lei, ou seja, alçando todos os feitos que foram aplicado inconstitucionalmente o TR, tese que foi reafirmada no Tema 1170”. (eDOC 1, p. 7)



    Pontua, ainda, que “a sentença de extinção não impede a execução complementar de sentença de correção por diferenças de correção monetária, pela razão que lei federal declarada inconstitucional não gera efeitos, que consectários da condenação (correção monetária) pode ser revisto a qualquer tempo, e que a sentença de extinção não analisou o Tema 810, pois na época não havia ainda ocorrido o julgamento pelo Superior Tribunal Federal, inexistindo renúncia tácita do direito” (eDOC 1, p. 18).  



    Requer, assim, a procedência da reclamação a fim de que “seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 18)



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 11) e a parte beneficiária do ato reclamado juntou contestação (eDOC 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, conforme parecer ementado nos seguintes termos:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO POR ESSA SUPREMA CORTE NO RE 870.947/SE – TEMA 810, NO RE 1.317.982/ES – TEMA 1.170 E NO RE 1.505.031/SC – TEMA 1.361. REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. DECISÃO RECLAMADA CALCADA NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRECEDENTES. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC15)



    É o relatório. 



    Decido.



    Rememoro que a  reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)  



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na repercussão geral, pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, apesar de esgotadas as instâncias ordinária, não verifica-se teratologia da decisão a dar ensejo ao acolhimento do pedido.



    Vejamos.



    Na espécie, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada no julgamento dos Temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral, cujas teses possuem o seguinte o teor:  



    Tema 810 - Tese: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Tema 1170 - Tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.  



    Tema 1361 - Tese: O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.



    Pois bem.



    No caso em análise, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ataíde Gomes de Faria contra ato do Juízo da 6ª Vara Federal de Londrina-PR, o qual não reconheceu o pedido de execução complementar de sentença (eDOC 4, pp. 4-21).



    O Juízo de origem indeferiu a inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução do mérito e reconhecendo a ocorrência de prescrição, nos seguintes termos:



    “Note-se que o mandado de segurança contra ato judicial somente tem lugar em casos excepcionais, quando a decisão judicial se mostrar evidentemente violadora de direito líquido e certo, conjugado à possibilidade de dano irreparável à parte. 



    No caso dos autos originários, em que a sentença transitada em julgado, prolatada em 14/2/2014, antes da afetação da matéria pelo STF, determinou a correção monetária na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, já houve a prescrição da pretensão executória das alegadas diferenças decorrentes dos índices de correção monetária e juros, de acordo com a Súmula 150 do STF ("prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação") e o parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91, pois entre a data do trânsito em julgado da sentença (1º/6/2016) e o pedido de execução complementar (19/4/2024), decorreu mais de 5 anos.



    (...)



    Observo que os precedentes do TRF-4ª Região e do STJ, invocados pela impetrante na inicial, referem-se aos casos em que o título executivo judicial, em virtude da pendência de julgamento de recurso com repercussão geral, diferiu para a fase de cumprimento de sentença a definição dos índices de correção monetária. Esta, contudo, não é a hipótese dos autos originários. 



    Por fim, anoto que a impetração de mandado de segurança deve merecer especial atenção no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, sob pena de se transfigurar a ação constitucional em mero recurso de agravo, violando as normas das Leis nºs 9.099/95 e 10.259/2001, que não admitem recurso contra decisão interlocutória. 



    Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, julgando o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09 e do art. 485, inciso I , do CPC.” (eDOC 4, pp.24-25)



    Interposto agravo interno, a 3ª Turma Recursal do Paraná negou-lhe provimento mediante a seguinte fundamentação:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, destacando-se que, de acordo com a Súmula 150 do STF ("prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação") e do entendimento do STJ (AgInt no REsp 1730749/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019), ‘é de cinco anos o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda’.” (eDOC 4, p. 84)



    Na sequência, a parte ora reclamante interpôs recurso extraordinário (eDOC 4, pp. 96-115), ao qual foi negado seguimento, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, considerando que o acórdão recorrido não se afastou das teses firmadas pelo STF no julgamento dos Temas 660 e 733 da repercussão geral (eDOC 4, pp. 146-148).



    Irresignada, a parte interpôs, ainda, agravo interno (eDOC 4, pp. 157-172), o qual foi desprovido (eDOC 4, pp. 235-236).



    Feitas essas considerações, observa-se que a autoridade reclamada denegou a segurança com fundamento na prescrição prevista no art. 103 da Lei 8.213/91, sem adentrar na discussão acerca do índice de correção monetária.



    Destaca-se, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que os atos reclamados devem guardar "exatidão e pertinência" em relação ao conteúdo das decisões da Corte apontadas como parâmetro de confronto. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).  



    Assim, conclui-se pela inadmissibilidade da presente reclamação, diante da ausência de identidade ou similitude entre o ato reclamado e os paradigmas indicados. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas à dos autos: Rcl 84.589, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.11.2025; Rcl 84.595, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28.10.2025; Rcl 85.423, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2.10.2025; Rcl 85.226, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.10.2025; Rcl 85.424, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2.10.2025. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se. Comunique-se à autoridade reclamada.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente